Tribunal: TJDFT
Processo: 0042582-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042582-55.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AURELIO AUGUSTO PEDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 494, I, do Código de Processo Civil permite que o juiz altere a sentença, de ofício ou a requerimento, para corrigir erros de cálculo. Dessa forma, entende-se que erros materiais podem ser sanados a qualquer tempo e sem que se opere a preclusão. 2. In casu, não houve erro material, visto que sequer foram realizados cálculos na sentença recorrida, mas somente homologação de cálculos apresentados pelo demandante e corroborados pela Contadoria Judicial. 3. Se o devedor não impugnou os cálculos no momento oportuno, ou seja, da sua intimação para se manifestar sobre sua correção e já tendo depositado o valor cobrado, essas questões não poderão ser alteradas em vista da ocorrência da preclusão (art. 507, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade da parte recorrida por não haver demonstrado a filiação ao IDEC para fins de execução de sentença proferida em ação civil pública. Alega, ainda, que o acórdão recorrido não levou em consideração a determinação do STJ para que fossem suspensas as ações que envolvessem a referida controvérsia; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, asseverando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação no feito executivo e não na ação de conhecimento; c) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, §2o, do Código Processual Civil, defendendo a necessidade de análise técnica para a liquidação de sentença, não sendo matéria de aferição por simples cálculos aritméticos; d) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, porquanto descabida a utilização de tabela prática de tribunal para a atualização das contas de poupança. Alega, ainda, ser ilegal a fixação de honorários advocatícios em liquidações e execuções individuais de sentença coletiva. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB-DF 25.136. Em atenção ao despacho ID 16688400, o recorrido, em manifestação ID 15497401, informa não haver interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal que trata do tema, requerendo o prosseguimento do feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, 240, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC; b) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, 509, §2o, do Código de Processo Civil, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981. Com efeito, as matérias disciplinadas por estes dispositivos legais não foram apreciadas pela turma julgadora. Não houve, ademais, oposição de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1839145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020. Acerca da condenação em honorários sucumbenciais na fase de execução de sentença, decorrente de ação coletiva, verifica-se que o STJ tem o seguinte entendimento: “Como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito, devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva. Precedentes.” (REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 04/05/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). A apontada divergência jurisprudencial resta prejudicada em razão da falta de prequestionamento dos comandos legais tidos por violados (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006